Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-66.2021.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000897-66.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIEL BATISTA OLIVEIRA - CPF: 083.159.401-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Gabriel Batista Oliveira, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município apelante forneçam o procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar através de artroscopia, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (ID 94786137).

Nas razões recursais, pugna o Município de Jaciara, pela reforma da sentença objurgada, para que seja excluída a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, nos termos da Emenda Constitucional nº. 80/2014. (Ids. 94786137 - Pág. 1 a 94786137 - Pág. 5).

Foram apresentadas Contrarrazões pugnando a Apelada pelo desprovimento do recurso. (Id. 94786140).

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer é pelo provimento do recurso em questão. (Ids. 95824972 - Pág. 1 a 95824972 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

Gabriel Batista Oliveira, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou em 15/03/2021, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1000897-66.2021.8.11.0010 em desfavor do Município de Jaciara e Estado de Mato Grosso, visando a disponibilização do procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar através de artroscopia.

A tutela de urgência foi indeferida em 16/03/2021 (Ids. 94786123 - Pág. 1 a 94786123 - Pág. 3), pelo Magistrado
a quo.

A sentença de mérito foi proferida em 24/05/2021, julgando procedente a inicial.

Vejamos a parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JACIARA, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, para o fim de CONDENA-LOS a realizarem/custearem, em favor da parte autora, o seguinte procedimento cirúrgico: reconstrução ligamentar através de artroscopia , conforme a indicação médica.

Nos termos do enunciado nº 60 da III Jornada de Saúde do CNJ[1] determino o direcionamento do cumprimento da presente sentença ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o Município de Jaciara ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do STJ.

Certificado o trânsito em julgado da presente sentença arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, que se restringe ao pedido de exclusão da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

No tocante a condenação ao pagamento da verba honorária pela Fazenda Pública Estadual, sua vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”
. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)” (Destaquei).

Ademais, Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento da Emenda Constitucional nº 80/2014 assegurou independência funcional à Defensoria Pública Estadual, tendo firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA – APLICABILIDADE DA EC Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). 2 – Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0004984-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)”

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.
(N.U 0001783-50.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)”

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU- LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, excluindo a condenação do Município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021